Tribunal: STF
Processo: ARE 1482363
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado, na parte que interessa (eDOC 1982, pp.1 e 7-10):



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. IRREGULARIDADES, SUJEITAS A PENALIDADE E A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, QUE TOTALIZAM R$ 1.420.240,66, VALOR EQUIVALENTE A 15,52% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VERBA PÚBLICA IRREGULARMENTE APLICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA FUNDAÇÃO VINCULADA AO PARTIDO E NO FOMENTO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. CONTAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES.



    (...)



    2.10. Insuficiência na aplicação de recursos do Fundo Partidário na fundação/instituto 2.10.1. A Asepa constatou — e o partido admitiu — que, no exercício financeiro de 2018, não foi observado o disposto no art. 44, IV, da Lei nº 9.096/1995, que determina aos partidos políticos o repasse de 20% dos recursos recebidos do Fundo Partidário à fundação/instituto a ele vinculado, pois, no período, o AVANTE efetuou repasses à Fundação Barão e Visconde de Mauá que somam R$ 461.000,00, equivalente a apenas 5,03% dos recursos públicos que lhe foram destinados. 



    2.10.2. Ao julgar a prestação de contas do exercício financeiro de 2016, da mesma agremiação, o TSE assentou que a falta de repasse do percentual mínimo do Fundo Partidário à fundação configura irregularidade passível de ressarcimento ao erário, bem como que não é possível afastar a falha mediante alegação de eventual complementação do repasse em exercícios posteriores.



     2.10.3. Confirma-se a irregularidade no valor de R$ 1.368.827,51, com determinação de devolução ao erário.



    (...)



    4. Determinações 



    Ressarcimento ao erário do valor de 1.420.240,66 (uso irregular de verba pública); aplicação de multa de 6% sobre o montante tido por irregular, a ser paga mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário e aplicação nas eleições subsequentes do montante de R$ 344.677,48 no programa de incentivo à participação da mulher na política, consoante dispõe o art. 2º da EC nº 117/2022.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 1989).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 5°, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a obrigação de ressarcimento ao erário decorrente de ausência de repasse é uma criação jurisprudencial do TSE. Frente à ausência de previsão legal da sanção aplicada o acórdão teria incorrido em violação ao princípio da legalidade e à separação dos Poderes.



    Alega-se que “que estes repasses fossem feitos em exercício financeiros posteriores, cumprindo com a finalidade teleológica da norma, que é a existência de recursos para a gestão da fundação partidária (...), sendo evidente que a eventual imposição de ressarcimento significa claro enriquecimento sem causa da União Federal” (eDOC 1993, p. 10-11).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos óbices das Súmulas 282 e 636 do STF (eDOC 1994).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal Superior Eleitoral, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 44, IV, da Lei 9.096/1995) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu que o Partido deixou de repassar à fundação a integralidade dos recursos devidos, levando a aplicação da penalidade prevista. 



    Ademais, o acórdão recorrido expressamente afasta a tese do recorrente de que o repasse da verba devida em exercício financeiro posterior afastaria a aplicação de sanção, com base na legislação eleitoral e na jurisprudência aplicável à controvérsia.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, que tratam da mesma controvérsia:



    “DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” 



    (ARE 1.387.193 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.07.2021)



     



    Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente